Tribunal: TJSP
Processo: 1009719-82.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ernani Desco Filho
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
RECURSO - Apelação - AÇÃO DE CONHECIMENTO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. Alegação do autor de que que teve seus documentos e objetos subtraídos em 08.08.2003, no Guarujá, conforme boletim de ocorrência no 5688/03. Em razão disso, sofreu alguns contratempos. Entre outras coisas, foi surpreendido com diversos empréstimos obtidos em seu nome, que ocasionaram apontamentos negativos junto aos órgãos

Ementa:
RECURSO - Apelação - AÇÃO DE CONHECIMENTO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. Alegação do autor de que que teve seus documentos e objetos subtraídos em 08.08.2003, no Guarujá, conforme boletim de ocorrência no 5688/03. Em razão disso, sofreu alguns contratempos. Entre outras coisas, foi surpreendido com diversos empréstimos obtidos em seu nome, que ocasionaram apontamentos negativos junto aos órgãos de proteção ao crédito. Requereu a concessão de tutela de urgência para que seu nome fosse retirado dos cadastros restritivos e a total procedência dos demais pedidos. Sentença de parcial procedência. Pretensão da parte ré de reforma.
JUSTIÇA GRATUITA - Pedido de concessão dos benefícios da gratuidade judiciária. ADMISSIBILIDADE: A situação em questão exige o deferimento da gratuidade, porque o recorrente comprovou sua hipossuficiência financeira.
FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - Sustentou que, uma vez que a pretensão era referente à declaração de inexistência de débitos, que, como demonstrado, já foram baixados em razão da solução administrativa da questão, falta interesse processual com relação ao pedido. ADMISSIBILIDADE: Os elementos dos autos demonstram que a instituição financeira realizou o cancelamento da operação, na esfera administrativa, o que demonstra a perda do objeto. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.